Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADIN. BANCO DE DADOS RESTRITO AOS DEVEDORES DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. MEDIDA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida coercitiva atípica, consistente na inscrição, no CADIN, do nome do devedor, bem como na suspensão dos efeitos da licença para condução de veículos automotores.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o cumprimento de prestações pecuniárias.
3. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, é importante que a medida diferenciada se revele proporcional, seja aplicada após o exaurimento de outros meios lícitos, nos moldes do ordenamento jurídico pátrio.
4. O Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal-CADIN consiste em banco de dados destinado ao registro de nomes de inadimplentes em suas relações jurídicas com entidades federais. 4.1. No caso, o credor requereu a determinação da inscrição do nome do devedor no CADIN. No entanto, a presente relação jurídica processual não envolve órgão nem entidade pública integrante da Administração Pública federal, mas apenas 2 (duas) pessoas naturais. Por essa razão, a inclusão do nome do devedor no CADIN, no presente caso, não pode ser admitida. 4.2. Revela-se imprópria, ademais, a suspensão dos efeitos da licença para condução de veículos.
5. Recurso conhecido e desprovido.